Tribunal: TJSP
Processo: 2230494-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária de Obrigação de Fazer - Plano de Saúde – Fase de Cumprimento de Sentença – Exequente diagnosticada com câncer de mama - Decisão que deferiu o prazo de 15 (quinze) para a executada adequar os valores dos planos aos concorrentes equivalentes, sob pena de conversão em perdas e danos – Inconformismo da executada – Não acolhimento – Medida adequada diante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária de Obrigação de Fazer - Plano de Saúde – Fase de Cumprimento de Sentença – Exequente diagnosticada com câncer de mama - Decisão que deferiu o prazo de 15 (quinze) para a executada adequar os valores dos planos aos concorrentes equivalentes, sob pena de conversão em perdas e danos – Inconformismo da executada – Não acolhimento – Medida adequada diante da conduta da executada ao exigir contraprestação pecuniária em valor extremamente excessivo – Recurso desprovido.